Tribunal: TJSP
Processo: 1501858-75.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Art. 306, do CTB. Autoria e materialidade comprovadas. Jurisprudência do C. STJ e do C. STF determinando que o delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato. Pena-base exasperada, ante as consequências gravosas do delito e os maus antecedentes do acusado. Compensação entre reincidência e confissão, diante do entendimento consolidado do STJ. Regime inicial bem

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Art. 306, do CTB. Autoria e materialidade comprovadas. Jurisprudência do C. STJ e do C. STF determinando que o delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato. Pena-base exasperada, ante as consequências gravosas do delito e os maus antecedentes do acusado. Compensação entre reincidência e confissão, diante do entendimento consolidado do STJ. Regime inicial bem fixado. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Recurso ministerial parcialmente provido, apelo defensivo improvido.